Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PARA REQUERER O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DISPENSÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENUNCIADO No 517, DA SÚMULA DO STJ.
Consoante reconhecido pelo próprio STF, o entendimento adotado nos REs 573.232 e 612.043 não se aplica aos processos de cumprimento individual da sentença proferida pela 12a Vara Cível de Brasília, na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9.
Revela-se desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos, com base no saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos no título judicial exequendo.
Impõe-se o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, quanto aos pedidos de designação de perícia, impropriedade dos cálculos apresentados unilateralmente, excesso de execução ante a incidência de juros remuneratórios, pois o juízo a quo não homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, por entender que necessitam do auxílio de profissional contábil para sua análise.
No REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação promovida na fase de conhecimento.
O colendo STJ, no julgamento do REsp 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos,fixou a tese de que “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual deconhecimento”.
A atualização monetária dos valores devidos aos exequentes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC, e não pelo IRP. Precedentes jurisprudenciais.
Os honorários advocatícios são devidos no cumprimento de sentença por força do disposto nos Artigos 85, §1o, e 523, §1o, do CPC, além do disposto da Súmula n. 517 do STJ, não havendo que se falar em afastamento do ônus.
Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.